Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-07.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEI TREVELIN PREFEITO
(RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Juntos pela nossa gente
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/UNIÃO/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SÃO JORGE
D'OESTE - PR (RECORRIDA)
JANICE APARECIDA PARCIANELLO (ADVOGADO)
FERNANDA WINIARSKI SCARIOT (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GELSON COELHO DO ROSARIO PREFEITO
(RECORRIDO)
JANICE APARECIDA PARCIANELLO (ADVOGADO)
FERNANDA WINIARSKI SCARIOT (ADVOGADO)
GELSON COELHO DO ROSARIO (RECORRIDO)
JANICE APARECIDA PARCIANELLO (ADVOGADO)
FERNANDA WINIARSKI SCARIOT (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482852
30/04/2025
12:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44482852 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.793
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600400-07.2024.6.16.0151 – São Jorge
d'Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI TREVELIN PREFEITO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SOLANGE FERNANDES BARROZO DEBORTOLI VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: UM NOVO MOMENTO [PP/PODE/PL/PSB/PSD] - SÃO JORGE D'OESTE - PR
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: VANDERLEI TREVELIN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: SOLANGE FERNANDES BARROZO DEBORTOLI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: GELSON COELHO DO ROSARIO
ADVOGADO: JANICE APARECIDA PARCIANELLO - OAB/PR61897
ADVOGADO: FERNANDA WINIARSKI SCARIOT - OAB/PR62521
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GELSON COELHO DO ROSARIO PREFEITO
ADVOGADO: JANICE APARECIDA PARCIANELLO - OAB/PR61897
ADVOGADO: FERNANDA WINIARSKI SCARIOT - OAB/PR62521
RECORRIDA: Juntos pela nossa gente [REPUBLICANOS/PDT/MDB/UNIÃO/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SÃO JORGE D'OESTE - PR
ADVOGADO: JANICE APARECIDA PARCIANELLO - OAB/PR61897
ADVOGADO: FERNANDA WINIARSKI SCARIOT - OAB/PR62521

Num. 44482852 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, III, LEI 9.504/97. ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE em face de sentença que julgou parcialmente procedente Rp,
reconhecendo uso indevido da máquina pública em razão da distribuição de material
de campanha por servidores públicos durante o expediente.
2. Na inicial, alega-se distribuição ilegal de propaganda eleitoral em revista intitulada
"Governo em Ação - Prestação de Contas", com utilização de servidores municipais
de São Jorge D ́Oeste/PR para ajustes e distribuição.
3. O Juízo Eleitoral concedeu tutela antecipada para suspender a distribuição e, em
sentença, afastou a propaganda institucional, mas comprovou a utilização de
servidores na distribuição durante o expediente, condenando os representados ao
pagamento de multa de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o material informativo
caracteriza propaganda eleitoral; (ii) se houve comprovação do emprego de
servidores públicos durante o horário de expediente na distribuição de revista de
cunho eleitoral, configurando conduta vedada do artigo 73, III, da Lei nº 9.504/97; e
(iii) se a sanção aplicada foi proporcional à conduta dos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Material divulgado exalta obras e ações da gestão municipal, apresentando
investimentos e prospecção futura, caracterizando conotação eleitoral.
6. A utilização de servidores, ainda que comissionados, na distribuição de material
de campanha em horário de expediente configura conduta vedada prevista no artigo
73, III, da Lei nº 9.504/97.
7.
Depoimento de informante e mensagens de whatsapp comprovam a
arregimentação de servidores e tratativas para a distribuição da revista durante o
expediente.
8. A conduta vedada se configura com a cessão de servidor público ou o uso de
servidor público com objetivo de favorecer candidato, partido ou coligação.
9. A utilização da máquina pública, em desvio de finalidade, está caracterizada a
partir da utilização de servidores públicos, durante horário de expediente, em
disponibilidade para atividades concernentes a assuntos relacionados à campanha

Num. 44482852 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
do candidato da situação, com o objetivo pessoal do Vice-Prefeito de dar
continuidade à gestão.
10. A aplicação de multa é razoável, mas deve ser fixada no mínimo legal,
considerando a ausência de reiteração da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa para R$
5.320,50, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição de material com clara conotação eleitoral por
servidores públicos, ainda que comissionados, durante o horário de expediente,
configura conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97. 2. A sanção de
multa, em caso de conduta vedada, deve ser fixada no mínimo legal quando não
houver reiteração da conduta.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, III e §4º.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UM NOVO MOMENTO”, SOLANGE
FERNANDES BARROZO DEBORTOLI e VANDERLEI TREVELIN, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR, que julgou parcialmente procedente
a Representação Eleitoral proposta por GELSON COELHO DO ROSÁRIO e PELA COLIGAÇÃO
“JUNTOS PELA NOSSA GENTE”, por entender que houve uso indevido da máquina pública.
Na inicial, os representantes aduziram que teria havia distribuição de propaganda eleitoral de
modo ilegal, na forma de revista "Governo em Ação - Prestação de Contas", bem como a
utilização de servidores públicos municipais de São Jorge D ́Oeste para ajustes e distribuição do
mencionado material, durante o expediente, de modo que requereram a aplicação das sanções
previstas no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44482852 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
O Juízo Eleitoral de primeiro grau concedeu antecipação de tutela para o fim de suspender a
distribuição da referida revista e, em sentença, afastou a caracterização de realização de
propaganda institucional, porém, entendeu que ficou comprovada a utilização de servidores na
distribuição de material de campanha durante o horário de expediente. Portanto, julgou a ação
procedente, apenas para o fim de condenar os representados ao pagamento de multa, no valor
de R$ 20.000,00 (ID 44235718).
Os representados, irresignados, interpuseram recurso (ID 44235724), alegando, em síntese que:
a) trata-se de indiferente eleitoral, pois ficou comprovada a ausência de utilização de recursos
públicos no material de prestação de contas, de caráter informativo, distribuído à população; b)
que as atividades de distribuição do material produzido, realizadas pelos servidores, ocorreram
fora do expediente, à partir das 12h; c) verifica-se da revista distribuída que não foi constatado
qualquer pedido de voto, estando ausente conteúdo eleitoral capaz de caracterizar gravidade ou
afetar a disputa eleitoral. Ao final, requerem o provimento do recurso, para que a sentença seja
reformada, com o fim de que seja julgada improcedente a representação, afastando-se a
condenação imposta, e, subsidiariamente, a redução da sanção pecuniária imposta ao mínimo
legal, ante à impossibilidade de causar desequilíbrio no Pleito.
Em contrarrazões (ID 44235728), a recorrida reiterou a ilegalidade da revista distribuída em
período eleitoral, com a utilização comprovada de servidores públicos, em detrimento do
candidato da coligação recorrida.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44309378), entendendo que, tendo ficado comprovada a distribuição de materiais em
benefício de campanha eleitoral por meio da utilização de servidores públicos no horário de
expediente, houve o comprometimento da igualdade entre os candidatos e a possibilidade de
desequilíbrio do pleito.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
II. Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral em Representação Eleitoral em face de
conduta vedada, em que os recorrentes alegam inexistir provas de utilização de recursos públicos
ou mesmo de servidores em horário de expediente na distribuição de revista de caráter
informativo.
O Juízo sentenciante decidiu pela procedência da representação nos seguintes termos (ID
44235718):

Num. 44482852 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
“(...)
DA FUNDAMENTAÇÃO
Ao analisar a questão na decisão que deferiu a tutela antecipada, fora vislumbrada a
utilização da propaganda institucional, bem como a utilização de servidores
municipais para a divulgação da referida propaganda, percebendo-se: "o
planejamento dos atos de campanha durante expediente de trabalho, visto que a
criação do grupo se deu em uma terça-feira, dia 10/09/2024, às 08:42, com o início
das conversas às 12:04. Não foi juntada prova de que a efetiva distribuição das
revistas também foram realizadas no horário de serviço dos servidores, mas
somente as tratativas de como seriam feitas e a comprovação da atuação dos
mesmos."
Após a oitiva da testemunha Leandro Pagliari Jacobs em audiência, a percepção
inicial da utilização dos servidores municipais fora confirmada pelo mesmo, bem
como o planejamento, desde a manifesta intenção em momento ainda anterior ao
período eleitoral na confecção da referida revista, bem como na solicitação aos
servidores, vinda "do Gabinete", para a sua distribuição.
Há de se destacar que o candidato Vanderlei Trevelin faz parte do citado gabinete,
hoje na condição de Vice-Prefeito, além de estar demonstrada a sua ciência de todo
o processo ao estar inserido no grupo de whatsapp criado para esse intento,
composto por servidores ocupantes de cargos comissionados e gratificados com
função de confiança, ou seja, diretamente influenciados a serem utilizados na
campanha do citado candidato, a fim de que fossem mantidos nos seus cargos e
respectivas funções.
A lei das eleições prevê em seu artigo 73, III, a vedação à utilização para campanha
dos serviços de servidores públicos:
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês
de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário
de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
Com relação ao conteúdo da revista, conforme colocado pelo Ministério Público:
"VANDERLEI TREVELIN, então vice-prefeito, era um dos idealizadores da revista.,
pois, conforme demonstrado pelo representante, não só consta em diversas
fotografias dispostas no documento, como se apresentava aos munícipes para
prestar contas, nos seguintes termos: “A Prefeita Leila da Rocha e o Vice-Prefeito
Vanderlei Trevelin tem a honra de apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS das
principais ações da Gestão 2021-2024. Agradecidos a oportunidade de poder trazer
DESENVOLVIMENTO e CRESCIMENTO para São Jorge D’Oeste nestes últimos
anos, vamos ver?!” (id. 125245360). A revista, além de exibir o nome de
VANDERLEI TREVELIN e o brasão do Município de São Jorge D'Oeste/PR, dedica
suas 20 páginas à divulgação de fotografias de obras públicas realizadas durante a
gestão do candidato, com clara estratégia de induzir o eleitor a acreditar que a

Num. 44482852 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
continuidade dos projetos depende da vitória dos representados no pleito eleitoral,
omitindo o fato de que qualquer eleito pode dar andamento a iniciativas benéficas
para a comunidade."
Apesar de afastar a caracterização de propaganda institucional, visto não estar
evidenciada a origem dos recursos utilizados para a confecção da mencionada
revista, não há como afastar a responsabilização do candidato, independendo se
logrou ou não êxito no processo eleitoral, pela conduta vedada de utilização de
servidores municipais, provado pelas conversas de whatsapp juntadas aos autos,
mas não só por esse meio, havendo a corroboração das condutas pela testemunha
em audiência, devendo ser afastada a alegação da parte representada de não ser
possível a sua utilização como meio de prova.
Dessa forma, restou provada a efetiva utilização dos servidores na distribuição, de
sua arregimentação por meio de grupo de whatsapp, bem como de tratativas de
como se procederia durante o horário do expediente, conforme colocado pela
testemunha, incidindo no artigo 73, incisos III da Lei n. 9.504/1997.
Com relação à cassação do registro da candidatura de Vanderlei Trevelin, bem
como uma inelegibilidade, afasto a sua aplicação, vislumbrando que a
potencialidade do seu intento não surtiu o efeito desejado, visto não ter logrado êxito
no pleito, devendo, por esse motivo, ser mensurado de forma mais proporcional,
restando suficiente a aplicação de multa, mas não em seu patamar mínimo, a fim de
que, em se tratando de uma conduta vedada aos agentes públicos, tenha uma
sanção digna da reprovabilidade, bem como iniba um futuro comportamento
semelhante ao já demonstrado nos autos.
DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a representação eleitoral, a condenar ao
pagamento de MULTA, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
(...)”
A controvérsia recursal cinge-se a analisar se o material supostamente informativo caracteriza
propaganda eleitoral e se ficou comprovado o emprego de servidores públicos, durante horário de
expediente, na distribuição de revista de cunho eleitoral, caracterizando a conduta vedada do
artigo 73, III, da Lei nº 9.504/97, bem como se a sanção aplicada foi proporcional à conduta dos
representados, ora recorrentes.
Inicialmente, no que se refere ao material de propaganda produzido, a Procuradoria Regional
Eleitoral bem observou em seu parecer (ID 44309378):
“Ficou demonstrado que o representado, ora recorrente, Vanderlei Trevelin, então
Vice-Prefeito e candidato a Prefeito, foi um dos idealizadores da Revista Governo
em Ação - Prestação de Contas Leila e Trevelin, Gestão 2021-2024. Além de figurar

Num. 44482852 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
em diversas fotografias contidas no documento, o recorrente também se dirigiu aos
munícipes com o propósito de prestar contas da gestão.”
Na hipótese, o material divulgado, constante do ID 44235672, exaltava as obras e ações da
gestão municipal 2021-2024, trazendo os valores investidos em diversas obras, aponta obras a
serem ainda efetivadas e que estariam em processo licitatório, em verdadeira prospecção futura.
Veja-se alguns exemplos:

Num. 44482852 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
Assim, percebe-se a clara conotação eleitoral da revista produzida - com 19 páginas -, com
suposto caráter de prestação de contas da gestão municipal.
Ademais, a utilização de servidores, ainda que comissionados, na distribuição de material de
campanha, em horário de expediente, de fato configura a conduta vedada prevista no artigo 73,
III, da Lei nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês
de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário
de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
Quanto à conduta vedada prevista no artigo 73, III, da Lei nc167 9.504/97, o professor Rodrigo
López Zílio (Direito Eleitoral, 2023, pp. 773) explica:

Num. 44482852 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
A ideia da conduta vedada é evitar o uso eleitoral dos serviços da administração
pública, em nítido desvio de finalidade para desequilibrar a competição eleitoral.
(...)
Tendo por base o desiderato de preservação da isonomia de oportunidade entre os
candidatos, somente uma ampla interpretação dessa expressão pode proporcionar
uma proteção suficiente ao bem jurídico tutelado. Por consequência, a expressão
“para comitês de campanha eleitoral” corresponde em vedar a cessão de
servidor público e o uso de seus serviços para a prática de quaisquer atos de
campanha em horário normal de expediente. Assim, essa expressão não se
restringe à prática de ato exclusivo de pedido de voto ou de convencimento do
eleitor, incluindo toda a atividade - ainda que administrativa - que tenha vínculo com
a campanha eleitoral. Como atos abarcados pela expressão “para comitês de
campanha eleitoral”, pode-se elencar: a condução de veículos em atividade de
campanha
eleitoral;
o
agendamento
de
reuniões, comícios
e
entrevistas; a
participação em atos de fiscalização do processo eleitoral perante a Zona Eleitoral; a
distribuição de material de propaganda. Portanto, a expressão “para comitês de
campanha eleitoral” alcança qualquer atividade vinculada à campanha eleitoral
do candidato, partido ou coligação, abrangendo tanto a coordenação como a
execução das atividades mencionadas. (grifo nosso)
A conduta vedada, portanto, se configura com a cessão de servidor público ou o uso de servidor
público com objetivo de favorecer candidato, partido ou coligação. Como se observa do escólio do
eleitoralista, a cessão de servidores para comitês, em horário de expediente, com a finalidade de
distribuir material de propaganda, pode ser enquadrada como conduta vedada.
É fato incontroverso, nos autos, porquanto demonstrado em depoimento do informante Leandro
Jacobs e por meio de mensagens de whatsapp, cujo grupo foi criado e voltado à campanha
eleitoral, que houve a arregimentação de servidores e tratativas para distribuição de revista de
caráter eleitoral, durante o horário de expediente, senão vejamos:

Num. 44482852 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
Além disso, verifica-se que grupo foi criado às 8h44, portanto, durante o horário de expediente,
indene de dúvidas, ainda que as demais mensagens tenham sido enviadas em horários distintos.
No caso, embora os prints das mensagens enviadas via whatsapp tenham sido impugnados pelos
recorrentes, verifica-se que a sua própria testemunha Leandro Jacobs, ouvida como informante
por exercer a função de Secretário de Administração do Município, confirmou as conversas

Num. 44482852 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
havidas no grupo no horário de trabalho.
Ademais, não obstante não tenha sido provado o horário de entrega do material pelos servidores
arregimentados, percebe-se claramente que tudo foi combinado em horário de expediente em
grupo criado especificamente para a campanha, tanto que nomeado com o número com o qual o
vice-prefeito concorria à Prefeitura (55).
Deste modo, à toda evidência que servidores da Administração Direta do Município de São Jorge
D ́Oeste, em atividade, foram solicitados, durante horário de expediente, por meio de grupo de
Whatsapp de ânimo político, a se engajar na campanha de candidato a Prefeito e distribuir
material de cunho eleitoral.
A utilização da máquina pública, em desvio de finalidade, no caso, está caracterizada a partir da
utilização de servidores públicos, durante horário de expediente, em disponibilidade para
atividades concernentes a assuntos relacionados à campanha do candidato da situação, com o
objetivo pessoal do Vice-Prefeito de dar continuidade à gestão.
Outrossim, não se sustenta a linha de defesa dos recorrentes no sentido de que o material
distribuído à população seria um indiferente eleitoral, pois se de fato o fosse não haveria qualquer
impedimento para que fossem distribuídos às claras pela própria Administração, não sendo
necessária a arregimentação de servidores comissionados por meio de grupo de Whatsapp de
caráter político.
Como visto acima, constata-se o teor eleitoral da revista distribuída por servidores em apoio ao
candidato a Prefeito, ora recorrente.
Com isso, entende-se configurada a conduta vedada, prevista no artigo 73, III, da Lei das
Eleições.
Quanto à penalidade aplicada, uma vez que não se cogita cassação de registro ou diploma de
candidato, porquanto os recorrentes não se elegeram na atual eleição, é razoável a aplicação de
pena de multa. Contudo, na medida em que não se verifica reiteração da conduta, a aplicação
deve ser no mínimo legal.
Assim, de rigor o parcial provimento do recurso eleitoral interposto, tão somente para reduzir a
multa ao valor de R$ 5.320,50.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso
eleitoral
interposto
pela
COLIGAÇÃO
“UM
NOVO
MOMENTO”,
SOLANGE
FERNANDES BARROZO DEBORTOLI e VANDERLEI TREVELIN, para o fim de reduzir a pena
de multa para R$ 5.320,50, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Num. 44482852 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012344002800000043425703
Número do documento: 25043012344002800000043425703
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:14:38
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600400-07.2024.6.16.0151 - São Jorge
d'Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 VANDERLEI TREVELIN PREFEITO, ELEICAO 2024 SOLANGE
FERNANDES
BARROZO
DEBORTOLI
VICE-PREFEITO,
UM
NOVO
MOMENTO
[PP/PODE/PL/PSB/PSD] - SÃO JORGE D'OESTE - PR - Advogados dos RECORRENTES: MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRENTES: VANDERLEI TREVELIN, SOLANGE FERNANDES
BARROZO DEBORTOLI - Advogado dos RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDOS: GELSON COELHO DO ROSARIO, ELEICAO 2024 GELSON COELHO
DO
ROSARIO
PREFEITO,
JUNTOS
PELA
NOSSA
GENTE
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/UNIÃO/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC
DO B/PV)] - SÃO JORGE D'OESTE - PR - Advogadas dos RECORRIDOS: JANICE APARECIDA
PARCIANELLO - PR61897, FERNANDA WINIARSKI SCARIOT - PR62521.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025